Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2. PARTE REMANESCENTE. 2.1. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALÉM DISSO, NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO AOS VÍDEOS ADICIONADOS A ESTE HABEAS CORPUS, QUE SEQUER FORAM SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO POR ESTE ÓRGÃO REVISOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2.2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 2.3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 2.4. ALEGADO SER O PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EXTRAMUROS. DE OFÍCIO, DETERMINADO QUE O MAGISTRADO OFICIE AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA QUE PROVIDENCIE O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO PACIENTE. 3. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Preliminar ex officio
O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.
2. Parte remanescente
2.1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal. Ademais, as eventuais irregularidades no auto deprisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR-TJMT)
Ademais, a inexistência de análise dos vídeos apresentados neste habeas corpus pela impetrante, pela autoridade judiciária de primeiro grau inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância.
2.2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
2.3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
2.4. É inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que não ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional. Todavia, de ofício, foi determinado que o juízo de primeiro grau oficie ao diretor do estabelecimento prisional para que providencie o tratamento médico adequado ao paciente, autorizando, outrossim, a entrada dos medicamentos de uso contínuo eventualmente fornecidos pelos seus advogados e/ou familiares, mediante a apresentação de receita médica
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes e denegada a ordem de habeas corpus, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008333-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARCOS JONAS OLIVEIRA FRAZAO - CPF: 063.220.531-83 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM R
ESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2.
PARTE REMANESCENTE
. 2.1. NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES FICAM SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.
ALÉM DISSO, NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO AOS VÍDEOS ADICIONADOS A ESTE HABEAS CORPUS, QUE SEQUER FORAM SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO

POR ESTE ÓRGÃO REVISOR
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
2.2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 2.3.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 2.4. ALEGADO SER O PACIENTE PORTADOR DE HIPERTENSÃO E EPILEPSIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EXTRAMUROS. DE OFÍCIO, DETERMINADO QUE O MAGISTRADO
OFICIE AO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA QUE PROVIDENCIE O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AO PACIENTE.
3.
PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS
JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Preliminar

ex

officio

O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.

2.
Parte remanescente

2.1.
Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando o agente é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal. Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n.27 da TCCR-TJMT)

Ademais, a
inexistência de análise dos vídeos apresentados neste habeas corpus pela impetrante, pela autoridade judiciária de primeiro grau inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

2.2.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

2.3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

2.4.
É inviável a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que não ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional.
Todavia,
de ofício,
foi
determina
do
que o juízo de primeiro grau oficie ao diretor do estabelecimento prisional para que providencie o tratamento médico adequado ao paciente, autorizando, outrossim, a entrada dos medicamentos de uso contínuo eventualmente fornecidos pelos seus advogados e/ou familiares, mediante a apresentação de receita médica

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes e denegada a ordem de habeas corpus
, com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de h
abeas
c
orpus
,
com p
edido de liminar, impetrado pela
advogada Marinez Ribeiro Hoffmann
em favor de
Marcos Jonas Oliveira Frazão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
27 de fevereiro de 2024
,
em razão da suposta prática
do
s
crime
s
de
tráfico de entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), posse ilegal de artefato explosivo ou incendiário
(art. 16, § 3o, III, da Le
i
n.
10.826/2003)
e
posse ilegal de munição de uso restrito ou proibido (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003),

cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.

1002588-20.2024.8.11.0040
.

Em pesquisa
n
o
PJe
1o Grau
,
constata
-se que foi instaurado em desfavor do paciente o Inquérito Policial n.
1003898-61.2024.8.11.0040, para apuração dos
fatos descritos no parágrafo anterior
, cuja cópia int
egral do
caderno investigativo
segue anexa
ao
presente
voto
.

S
ustenta
, a impetrante,

que
a busca
domiciliar

está eivada de nulidade, uma vez que
os policiais militares

entraram na residência do paciente sem mandado judicial, autorização dos
moradores
ou situação de
fundadas
razões
de flagrante.

Averba que os agentes públicos declararam
à
autoridade policial que
abordaram o paciente em via pública, em frente
a
sua
quitinete
,
quando

localizaram em seu bolso
duas porções de substância análoga a maconha
. Os policiais também narraram que, a
pós ser informados pelo próprio
paciente
que havia mais drogas no interior
da
sua
residência
, entraram
no imóvel
, onde foram
localizados os demais objetos apreendidos
.
Ocorre que
imagens d
as câmeras de segurança do condomínio demonstram
que a versão dos
agentes públicos
não corresponde à verdade dos fatos, visto que
os vídeos juntados nesta impetração comprovam que os
integrantes da Polícia Militar
chegaram em uma caminhonete branca
e, sem
se deparar com qualquer pessoa ou
chamar pelo paciente,
retiraram o
portão
do condomínio
do trilho para forçar a entrada
e invadiram o domicílio

do paciente
sem a
autorização dos
residentes
ou
existência de fundada
s

suspeitas
.

Assevera que o paciente sofre constrangimento ilegal
por excesso de prazo, porquanto foi preso
no dia 27 de fevereiro
de 2024
e até a data em que foi protocolada esta impetração
, a autoridade policial
não

havia
concluído
o inquérito policial, ultrapassando, dessa forma, o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.

Alega que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade
,
tais como primariedade, emprego lícito e
residência no distrito da culpa,
sendo suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é portador de
h
ipertensão
e e
pilepsia e está sem o seu remédio,
podendo
passar mal a qualquer momento.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento ou revogação
da prisão preventiva d
o
paciente,
ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
208827679
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
209530674
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
210013670
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

Cumpre registrar que a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia se encontra prejudicada, uma vez que,
em consulta
realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
deste Tribunal de Justiça, foi possível constatar que
a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público no dia 11 de abril de 2024, de modo que a fase inquisitorial se encontra encerrada.

Sendo assim, com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

A propósito, em situação análoga, assim se manifestou este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA DEVIDAMENTE OFERECIDA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA. [...]

Conforme precedentes do STJ, oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial.

(
N.U 1020822-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.10.2023,
Publicado
no DJE 20.10.2023)
Destacamos

Por conta disso, deve ser reconhecida a prejudicialidade parcial dos pedidos vertidos nesta ação mandamental.

MÉRITO

No tocante
a
tese de que a busca domiciliar
está eivada de nulidade, uma vez que os policiais militares
entraram na residência do paciente sem mandado judicial, autorização dos residentes ou situação de fundadas
razões
de flagrante, juntando, para tanto, imagens das câmeras de segurança do condomínio demonstrando que a versão
deles
não corresponde à verdade dos fatos e que
os agentes públicos
invadiram a residência,
constata-se que, em
princípio
,
inexiste ilegalidade na prisão
preventiva
do paciente.

Isso porque,
o paciente
foi localizado em situação de flagrante, considerando que tanto os delitos de tráfico de drogas quanto o de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito são crimes de natureza permanente
; isso sem contar que na
residência foram localizadas substâncias entorpecentes, balanças de precisão, além de munições e artefatos explosivos, elementos suficientes a indicar o comércio malsão e a posse ilegal de arma
s
.

Não bastasse isso, ressai destes autos que a prisão em flagrante do paciente foi homologada pelo juízo d
e

primeira
instância e convolada em prisão preventiva, impondo-se ressaltar que foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei
, daí por

que
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n.27, “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Com efeito
,
na espécie,
embora as imagens
das câmeras de segurança do condomínio do paciente
–
que foram juntadas nestes autos pela impetrante
–
,
sejam provas
bastante
contundentes
e apontem para um
a
possível
prática de
abuso de autoridade
e falso testemunho
por parte dos policiais
militares,
tais provas
, por serem unilaterais,
não foram submetidas ao
necessário
crivo do
contraditório,
mediante o qual
se poderá
confirmar
ou não
sua
autenticidade e confiabilidade, além
do mais
, não há indícios que tais
elementos probantes
foram levad
o
s ao conhecimento da autoridade indigitada de coatora.

Ademais, para
reconhecer a
ilegalidade das provas derivadas da busca
domiciliar

demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória

e exame aprofundado de provas no âmbito
do
habeas corpus
.

Desse modo, a referida análise deve ser reservada à via ordinária da ação penal, na qual as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo juiz, assegurando-se, ao paciente, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Apesar disso
,
ressai da ata de audiência de custódia que a autoridade apontada como coatora
, com relação a alegação de agressão sofrida pelo paciente,
já tomou as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, visto que
o magistrado determinou
que fossem oficiados

o Ministério Público e o Comando da Polícia Militar
para apuração d
a conduta dos policiais militares n
o âmbito criminal e disciplinar, após a juntada de exame de corpo de delito nos autos.

Noutra vertente
, n
o que diz respeito aos fundamentos da prisão preventiva do paciente,
o
magistrad
o
consignou que
“
por ocasião das investigações desses autos fora encontrado com o flagrado uma considerável diversidade de substâncias entorpecentes, petrechos que sugerem a prática de traficância como petrechos, balança de precisão, bem como a apreensão de elevada quantidade de munições e acessórios, em desacordo com a lei, o que carece de consideração para o momento em voga
”
.

Portanto,
a autoridade judicial
justificou a
necessidade da
prisão preventiva
do paciente
em razão da apreensão de uma quantidade considerável de substâncias entorpecentes, arma
s

de uso restrito
e
artefatos
explosivos
improvisados
, situação que
,
a priori
, não só evidencia uma propensão
do paciente
à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública
, de modo que
não se mostram suficientes a aplicação
das
medidas cautelares alternativas

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro
,
a impetrante afirma que o paciente é portador de hipertensão e epilepsia e está sem o seu remédio, podendo passar mal a qualquer momento.

No entanto,
não está claro se a defesa ou o próprio paciente inform
ou

a
o magistrado acerca dessa condição na audiência de custódia
;
bem como por qual motivo ele não poderia receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
de ofício
,
julgo parcialmente extinto este processo. E,
na parte
remanescente
, ten
ho por
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Jonas Oliveira Frazão
; por consequência,
denego a
ordem
de habeas corpus almejada. Todavia,
de ofício, determino que o juízo de primeiro grau oficie ao
diretor do estabelecimento prisional para que providencie o tratamento
médico
adequado
ao paciente, autoriz
ando, outrossim,
a entrada dos medicamentos
de uso contínuo
eventualmente
fornecidos
pelos
seus
advogados
e/ou familiares, mediante a apresentação de receita médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024